Tribunal: STF
Processo: ARE 1497349
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    EMENTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Desapropriação - Precatório judicial - Apuração de diferenças devidas - Decisão que adota como corretos o cálculo judicial - Concordância expressa por ambas as partes - Falta de interesse recursal - Questões novas apresentadas no recurso - Inadmissibilidade - Recurso não provido (doc. 18, p. 3).



    Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 24).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, afronta ao art. 100, § 1°, da mesma Carta, bem como ao art. 33 do Ato de Disposições Transitórias.



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 64).



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE, TEMA 810. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação integral da Lei 11.960109. Inadmissibilidade. Juros fixados no título executivo . Coisa julgada material. Inteligência do art. 5% XXXVI, CF. Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual . Trânsito em julgado anterior à Lei 11.960/09. Correção monetária . Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). ACÓRDÃO MANTIDO (doc. 66).



    Na sequência, os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    O Juízo de origem apoiou-se no seguinte fundamento:



    Ademais, verifica-se a falta de interesse recursal da embargante, uma vez que, como acima mencionado, concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria, conforme petição de fls. 361/363. 



    O Estado de São Paulo, todavia, não impugnou o referido fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023 — grifei).  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. Recurso extraordinário não conhecido (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator